Tribunal: TJES
Processo: 0005242-48.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005242-48.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILVIA REGINA VIANA QUEIROZ e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. ERRO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NÃO REALIZAÇÃO DE COLECISTECTOMIA. FALHA NA INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES) contra sentença que, em ação indenizatória movida por Silvia Regina Viana Queiroz, condenou o hospital ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, em razão da não realização da colecistectomia programada e da subsequente reincidência da patologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o laudo pericial é nulo por suposta insuficiência técnica;
(ii) estabelecer se o hospital responde objetivamente pelos danos decorrentes da não realização da colecistectomia indicada e da ausência de adequada informação à paciente;
(iii) determinar se a cicatriz cirúrgica configura dano estético indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial é válido, pois apresenta fundamentação técnica adequada, responde aos quesitos das partes e esclarece a controvérsia, inexistindo vício capaz de ensejar nulidade.

4. A responsabilidade do hospital conveniado ao SUS é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

5. A prova técnica confirma equívoco no procedimento, pois, embora indicada colecistectomia, apenas o cálculo biliar foi removido, contrariando o protocolo médico e contribuindo para a reincidência da doença.

6. Não há comprovação de que a paciente tenha sido informada sobre a alteração do procedimento, revelando falha no dever de informação.

7. A alegação de culpa concorrente da paciente é afastada, pois a perícia conclui que não houve abandono do tratamento.

8. O dano moral é presumido diante da inadequação do procedimento, da falha informacional e da posterior reincidência da enfermidade, mostrando-se proporcional o valor arbitrado em R$ 12.000,00.

9. A cicatriz abdominal, embora inerente à técnica cirúrgica aberta, decorreu de procedimento que não restou realizado em sua integralidade, configurando deformidade ou desarmonia estética capaz de caracterizar dano estético indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Laudo pericial que analisa o histórico clínico, responde aos quesitos e apresenta fundamentação adequada não é passível de nulidade.

2. A não realização da colecistectomia indicada e a ausência de informação clara à paciente caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva do hospital.

3. A cicatriz embora inerente ao procedimento cirúrgico aberto, na hipótese dos autos apresenta relação direta com o erro médico, configurando dano estético indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.544.093, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 16.08.2016; TJRS, APL 0284824-34.2019.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 18.12.2019; TJES, Apelação Cível nº 6100018628, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 11.06.2013; TJES, AC 0025876-18.2017.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 21.06.2022; TJSC, Apelação 0300129-21.2018.8.24.0045, Rel. Denise Volpato, j. 28.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005242-48.2018.8.08.0021

APELANTE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: SILVIA REGINA VIANA QUEIROZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO (MEPES)
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
SILVIA REGINA VIANA QUEIROZ
, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais e de R$10.000,00 (dez mil reais) de danos estéticos.

Em suas razões, sustenta o apelante, em síntese, que a responsabilidade objetiva do hospital ou clínica se estabelece apenas mediante a comprovação da culpa do profissional médico, o que não ocorreu no presente caso.

Aduz, ainda, que não houve falha no dever de informação, pois a paciente recebeu as devidas explicações acerca da alteração do procedimento cirúrgico adotado, que consistiu na remoção do cálculo com a preservação da vesícula biliar.

Requer a aplicação de técnicas de contenção judicial, assim como a anulação do laudo pericial, sob alegação de que foi lacônico e não indicou o método utilizado.

Por fim, assevera a inocorrência de danos morais e estéticos e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório por culpa concorrente da autora, que foi displicente ao não retornar para nova avaliação médica conforme recomendado.

Contrarrazões de id. 15774505, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Discute-se nos presentes autos a responsabilidade do nosocômio pelos danos causados à autora, decorrentes da não realização do procedimento cirúrgico de “Colecistectomia CID K 80.1” em suas instalações, que estava programado para ser efetuado na paciente.

Narra a requerente ter sido internada no hospital requerido entre os dias 17/11/2015 e 21/11/20215 para tratamento de “calculose da vesícula biliar com outras formas de colecistite”. Em razão disso, foi indicada a realização de colecistectomia para remoção da vesícula biliar, sendo que após a cirurgia, foi informada pelos profissionais médicos que o procedimento cirúrgico ocorreu conforme planejado.

Todavia, cerca de dois anos após, assevera que retornou com queixas de dores intensas e desconforto abdominal. E, após a realização de ultrassonografia, foi diagnosticada com “colelitíase com barro biliar”, indicando que sua vesícula biliar não foi removida, restando novamente afetada por doença no órgão que se supunha ter sido extraído.

Desse modo, argumenta que a falta de retirada da vesícula comprometeu o seu tratamento e levou à reincidência da doença anos após a sua internação. Além disso, alega que teve como sequela da cirurgia uma cicatriz significativa no seu abdômen, sem que os fins terapêuticos fossem alcançados.

Por tal razão, a presente demanda foi ajuizada com o objetivo de indenização por danos morais e estéticos no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sentença de id. 15774499, foi reconhecida a responsabilidade objetiva do hospital requerido pela realização de procedimento distinto do programado e adequado ao quadro clínico da paciente, condenando-o ao pagamento dos danos morais e estéticos nos limites descritos anteriormente.

O nosocômio, em sede de apelação, assevera que a reincidência da doença anteriormente tratada é, na verdade, decorrente de negligência da apelada, que não retornou ao hospital no prazo previsto pós-cirurgia. Além disso, afirma que a paciente foi devidamente informada acerca da mudança do procedimento efetivamente realizado, não havendo falha no dever de informação.

Ainda, afirma que a cicatriz é inerente ao procedimento, não fazendo jus a apelada à indenização por dano estético.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do laudo pericial, constato da análise pormenorizada deste (fls. 158/165) que o trabalho do
expert
foi realizado de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada.

Nas respostas aos quesitos das partes, a perícia foi precisa ao ratificar a tese da apelada, consignando (fls. 158/165):

"1) Se ocorrera o cumprimento dos deveres impostos ao fornecedor e se houve negligência da ré;

R: A periciada foi diagnosticada com litíase biliar, e o protocolo em literatura médica, é de colecistectomia, não se remove apenas o cálculo, devido às recidivas, e os riscos de outras patologias associadas as litíases biliares, houve equívoco no procedimento.

2) Se a execução do serviço foi defeituosa, resultando piora no quadro clínico e dano estético, quando se compara a situação prévia aos procedimentos e a atualidade;

R: Sim, a periciada deveria ter sido submetida a colecistectomia, o que não ocorreu, a cicatriz estética existe, mas ela faz parte da intervenção quando não ocorre por videolaparoscopia.

3) Se o processo de cicatrização depende da genética de cada paciente e se a cicatriz e decorrentes da genética da autora, tudo conjugado com o dever de previsto na lei consumerista;

R: Sim, a cicatrização é um processo que depende de vários fatores, e as evoluções podem ser diferentes por vários fatores, inclusive genéticos.

4) A existência de ato ilícito;

R. Houve um erro no tratamento da patologia.

5) O nexo causal entre o ato;

R: Sim, há nexo.

6) Se o serviço prestado em sua completude;

R: Não, o serviço não foi prestado em sua completude.

7) Se a autora abandonou ou negligenciou o tratamento;

R: Não."

Nesse cenário, as considerações do apelante com relação às conclusões do perito não se sustentam, pois não apontaram um vício técnico na prova produzida. Trata-se de mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, o que não se confunde com nulidade do laudo. O laudo contemplou resposta aos quesitos e elucidou a controvérsia, cumprindo o perito regularmente seu mister.

Prosseguindo, no que tange ao pedido de aplicação de técnicas de contenção judicial, a parte contrária, em contrarrazões, não se manifestou sobre esse ponto, o que demonstra seu desinteresse por tal instituto.

A respeito da responsabilidade do hospital requerido, instituição filantrópica conveniada ao SUS, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela “
responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços médico-hospitalares, independentemente de culpa dos médicos
” (STJ; AgInt-REsp 1.544.093; Proc. 2015/0172950-6; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 16/08/2016).

De igual modo:

APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. [...]
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO PELO Sistema Único de Saúde. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Em se tratando de responsabilidade civil por suposta falha na prestação de serviços médicos e hospitalares, quando o atendimento é realizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), através da disponibilização de recursos púbicos colocados à disposição da população, quem responde são as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público em razão da conduta de seus agentes.
Exegese do artigo 37, § 6º, da Carta Federal. Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços e respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes. Exegese do artigo 14 do CDC. [...] (TJRS; APL 0284824-34.2019.8.21.7000; Proc 70083129155; Carazinho; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 18/12/2019; DJERS 27/01/2020)

Nesse cenário, tem-se que o laudo pericial de fls. 152/165 indica a ocorrência de prestação incompleta do serviço. Em outros termos, o resultado almejado não se materializou, pois o requerido deixou de realizar a intervenção cirúrgica mais apropriada ao quadro clínico da autora, ou seja, a remoção da vesícula.

O apelante afirma que após a laparotomia (abertura da cavidade abdominal), o médico constatou a impossibilidade de se retirar a vesícula naquele momento, por visualizar aderência nas alças intestinais, levando-o a tão somente retirar o cálculo biliar.

Entretanto, não há nos autos nenhuma prova de que a autora foi cientificada de que havia sido apenas retirado o cálculo. O documento trazido pelo hospital à fl. 90v. apenas reporta: “retirado cálculo (colecistectomia) manteve a vesícula”, sem assinatura do médico ou seu assistente.

Ademais, não consta da evolução de enfermagem ou de outro documento qualquer indicativo de que a paciente havia sido notificada acerca da alteração no procedimento cirúrgico, constando, inclusive, dos atestados médicos anexados às fls. 14 e 15 que a apelada havia sido submetida a colescistectomia.

Reitero, então, que a prova técnica é robusta em demonstrar que houve equívoco no procedimento, uma vez que
“
A periciada foi diagnosticada com litíase biliar, e o protocolo em literatura médica, é de colecistectomia, não se remove apenas o cálculo, devido às recidivas, e os riscos de outras patologias associadas as litíases biliares, houve equívoco no procedimento
”
(fls. 158/160).

Além disso, a alegação de culpa da paciente pelo não retorno para nova avaliação foi afastada pela perícia, que atestou ausência de abandono de tratamento.

Desse modo, a prova técnica evidenciou o prejuízo à saúde da autora pela não realização do procedimento previsto para a sua patologia, estando ausente qualquer excludente de causalidade, o que demonstra a correção da sentença que condenou o requerido ao pagamento do dano moral, não se exigindo prova específica do sofrimento, por se tratar de hipótese de dano presumido (
in re ipsa
).

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) mostra-se adequado e proporcional. Corroborando:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPLICAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE.
MÉDICO INTEGRANTE DOS QUADROS DA MUNICIPALIDADE. SUBMISSÃO DA ADMINISTRADA AO ATO CIRÚRGICO POR VONTADE PRÓPRIA. FATO QUE NÃO É CAPAZ DE ILIDIR A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. ISENÇÃO PARA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS QUE NÃO ALCANÇA O MUNICÍPIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS MARCOS FIXADOS PELO JUIZ A QUO. DIREITO DA ADMINISTRADA EM PERCEBER INDENIZAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 4 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS. FALTA DE INTERESSE. VALOR A SER FIXADO EM LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. 1. A complicação pós-cirúrgica padecida pela administrada não era um corolário lógico de primeva intervenção realizada, tampouco de uma demora natural para cicatrização. Ao revés, tal se deu em razão de uma falha na prestação do serviço de saúde por parte do médico integrante dos quadros da municipalidade, o que atrai para esta o dever de indenizar. 2. O fato de a administrada ter se submetido ao procedimento cirúrgico por vontade própria não é capaz de ilidir a responsabilidade do Município. Do contrário, este somente seria compelido a indenizar pelo dano extrapatrimonial oriundo de erro médico em caso de administrado submetido à cirurgia em situação de inconsciência, haja vista que, em todos os outros casos, a intervenção somente pode se dar após a prévia anuência. [...] (TJES, Apelação Cível nº 6100018628, Relator: Desembargador Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 11/06/2013, publicado em 03/07/2013). [...] 6
. A importância arbitrada pelo julgador de origem a título de danos morais - R$ 12.000,00 (doze mil reais) - Não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária.
[...] (TJES; APL 0012007-13.2002.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 01/12/2014; DJES 11/12/2014)

Quanto ao dano estético, entendo também não assistir razão ao recorrente.

A caracterização do dano estético pressupõe a
“
lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis
”
.
(TJES; AC 0025876-18.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022).

Ademais,
“
o dano estético corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo, a lesão facilmente perceptível exteriormente, a deformação corporal que agride a visão, causando desagrado
,
repulsa e desconforto
enquanto que o moral compreende um sofrimento mental, a dor da alma, a aflição, angústia e humilhação a que é submetida a vítima, causando-lhe depressão, desânimo e a sensação de infelicidade.
” (TJ-SP - AC: 0002709-39.2014.8.26.0415, Relator: Adilson de Araujo).

A paciente, ao ser submetida a uma cirurgia de colecistectomia pelo método tradicional (e não por vídeo), estava sujeita a uma cicatriz permanente na região do abdômen.

As fotos acostadas à inicial (fls. 11/13) e o laudo pericial (fls. 158/165) demonstram de forma inequívoca a cicatriz cirúrgica no abdômen da paciente, condizente com o procedimento previsto.

O laudo pericial é claro ao dispor que a cicatriz estética existe e faz parte da intervenção quando não realizada por vídeo, além de depender de vários fatores, inclusive genéticos.

Transcrevo:

2) Se a execução do serviço foi defeituosa, resultando piora no quadro clínico e dano estético, quando se compara a situação prévia aos procedimentos e a atualidade;

R: Sim, a periciada deveria ter sido submetida a colecistectomia, o que não ocorreu, a cicatriz estética existe, mas ela faz parte da intervenção quando não ocorre por videolaparoscopia.

3) Se o processo de cicatrização depende da genética de cada paciente e se a cicatriz e decorrentes da genética da autora, tudo conjugado com o dever de previsto na lei consumerista;

R: Sim, a cicatrização é um processo que depende de vários fatores, e as evoluções podem ser diferentes por vários fatores, inclusive genéticos.

Ocorre, porém, que na hipótese sob exame há uma peculiaridade a ensejar a pretendida indenização. Ora, em que pese a cicatriz ser resultante de procedimento não realizado por videolaparoscopia, fato é que sua concretização visava à colecistectomia,
que efetivamente não ocorreu.

Nesse cenário, não vislumbro qualquer comprovação, pelo apelante, de que a mera extração de cálculo biliar exigiria a mesma forma de intervenção cirúrgica, resultando na questionada cicatriz.

Portanto, ressai claro o nexo de causalidade entre a conduta médica de não realizar a extração da vesícula, quando esta se fazia necessária, e o dano estético causado na recorrida

Nesse sentido, a
contrario sensu
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE GAZE NO ABDOMÊN DA AUTORA APÓS REALIZAÇÃO DE ATO CIRÚRGICO. SITUAÇÃO QUE OCASIONOU DORES ABDoMINAIS E INFLAMaÇÃO NO ORGANISMO DA AUTORA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DA INFECÇÃO E RETIRADA DO CORPO ESTRANHO. REVELIA. ERRO MÉDICO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DANOS ESTÉTICOS NÃO RECONHECIDOS.
AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA CULPA PELO ERRO MÉDICO OCORRIDO. ARTIGO 1 .013, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA. PLEITO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO SEU DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. INSUBSISTÊNCIA.
CICATRIZ NA REGIÃO DO ABDOMÊN QUE ERA INEVITÁVEL, DIANTE DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETIA À REQUERENTE (COLECISTITE AGUDA).

CICATRIZ QUE NÃO TEM RELAÇÃO DIRETA COM O ERRO MÉDICO EM DISCUSSÃO (ESQUECIMENTO DE GAZE NO ABDOMÊN DA AUTORA). PRETENSÃO AFASTADA.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE ARBITROU VALOR CONDIZENTE AO ABALO ANÍMICO SUPORTADO PELA AUTORA, SOPESADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO EM TELA . VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 0300129-21.2018 .8.24.0045, Relator.: Denise Volpato, Data de Julgamento: 28/07/2020, Sexta Câmara de Direito Civil)

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)